Tribunal: TJES
Processo: 5010480-37.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010480-37.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: RENILDO TOMAZ DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5010480-37.2022.8.08.0048

Apelante:
Dacasa Financeira S/A

Apelado:
Renildo Tomaz da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença de id. 9742796 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, na ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S.A. contra Renildo Tomas da Silva, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais id. 9742797), a apelante, pretendendo a anulação da sentença, sustenta que (a) cumpriu todos os requisitos estabelecidos na Resolução nº 3.919/2010, sendo a sentença proferida de forma equivocada; (b) todas as faturas possuem os valores relativos aos encargos cobrados de forma discriminada; (c) as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para instruir a pretensão de cobrança.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Cumpra-se.

Vitória-ES, 05 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onsta dos autos que, na origem, Dacasa Financeira S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor de Renildo Tomaz da Silva, delineando a causa de pedir no fato do inadimplemento, em tese, de faturas de cartão de crédito.

Ocorre que, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já asseguram a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito.

Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante com a inicial, inclusive em reforço suplementar com as de id.9742791, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

Justamente por isso, reputo que a extinção embrionária do feito originário repercutiu em vício de atividade.

Nesse sentido, a título ilustrativo, dentre outros, destaco o seguinte julgado: TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel. DES. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022.

Em sintonia:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. 1. Na ação de cobrança, a rigor, não há exigência de documento específico para que seja demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes permitindo-se, a priori, em contrapartida, sejam utilizados todos os meios lícitos de prova na pretensão ajuizada. 2.Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, bem como apresentar as provas que entendem pertinentes ao julgamento da lide. 3. Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido. Sentença anulada. (TJES, AC Nº 5003140-45.2022.8.08.0047, Relatora DES.ª CONV. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES, AC Nº 5001743-48.2022.8.08.0047, Relatora DES.ª JANETE VARGAS SIMOES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.